Tribunal: TJDFT
Processo: 0718933-44.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VICIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. INFORMAÇÃO PRESTADA ADEQUADAMENTE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado c/c restituição em dobro de valores e pedido de danos morais ajuizada em desfavor de instituição financeira. O apelante alega vício de consentimento, sustentando que, sendo idoso e leigo, foi induzido a contratar modalidade diversa da desejada, sem informações claras, e que a dívida se torna impagável, defendendo má-fé do banco e sua vulnerabilidade. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões; (ii) saber se o autor, ora apelante, foi devidamente informado e anuiu com os termos do contrato de cartão de crédito consignado benefício (RCC) celebrado com o banco réu, conforme o art. 52 do Código de Defesa do Consumidor, havendo o alegado vício de consentimento ou falha no dever de informação; (iii) saber se existe a alegada onerosidade excessiva nos encargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o recurso questiona a matéria fática e os dispositivos aplicáveis, demonstrando os motivos pelos quais a decisão deve ser reformada, não implicando a mera repetição de argumentos anteriores, por si só, ofensa a tal princípio.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, haja vista que se tem de um lado um consumidor de serviços bancários e de outro um fornecedor - banco, nos moldes dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, segundo o Enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
5. Não restou comprovada falha na prestação de serviços do requerido, já que as informações essenciais do produto foram devidamente prestadas ao consumidor. Constatou-se que a parte autora teve acesso a todos os dados do contrato e concordou com os termos fixados de livre e desembaraçada vontade, firmando "Termo De Adesão Cartão De Benefício Consignado", que constava expressamente que seria consignado em folha o valor mínimo para pagamento mensal da fatura. No item 1.2 do contrato, declarou estar ciente de que o produto era um cartão de crédito benefício consignado, regulamentado pela Lei 14.431/2022 e IN 138/22 do INSS.
6. Há nos autos demonstração da contratação do serviço e de sua efetiva utilização pela parte autora, inclusive a existência de saque, que foi creditado em sua conta bancária, conforme comprovante de pagamento. A alegação de desconhecimento do contrato não se afigura razoável, haja vista que passaram mais de dois anos do início dos descontos em folha. Outrossim, as faturas mensais demonstram que o apelante realizou compras com o cartão.
7. É evidente a ausência de demonstração do alegado vício de consentimento, não havendo que se falar em declaração de nulidade do contrato por ofensa ao direito de informação. A versão de que o banco se valeu de vulnerabilidade informacional para induzir a erro não se sustenta, já que o apelante efetuou o saque do valor disponibilizado.
8. Quanto à validade da autorização eletrônica, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir (art. 107 do Código Civil), sendo possível a contratação por meio eletrônico, desde que garantida sua segurança. Na espécie, a assinatura eletrônica se deu com validação por código de autenticação, mensagens SMS, envio de selfie e documento de identidade, e aceite eletrônico dos termos contratuais, sendo indubitável a garantia de sua segurança.
9. A dívida do autor aumentou na medida em que usufruiu do limite de crédito aprovado e deixou de pagar o valor integral do saque nas faturas subsequentes. As faturas apresentam claramente os encargos e juros incidentes caso o débito não seja amortizado integralmente, não sendo suficiente para quitação da dívida apenas o desconto mínimo no benefício.
10. Os juros e encargos incidentes não se revelam abusivos ou excessivamente onerosos, visto que praticados dentro da média aceita pelo mercado e do que regula o Banco Central. Utilizar o limite oferecido no cartão de crédito benefício consignado implica dizer que a parte autora aceitou todos os seus termos e encargos. O cartão de crédito consignado e o mecanismo de pagamento nele previsto são autorizados pela legislação pertinente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: "1. É legal a contratação de cartão de crédito consignado, sendo lícito o desconto do valor mínimo da fatura diretamente no benefício ou remuneração do consumidor, nos termos da legislação pertinente." "2. A alegação de vício de consentimento por falta de informação clara e adequada sobre a modalidade de cartão de crédito consignado não se sustenta quando o consumidor assina termo de adesão que identifica expressamente o produto contratado e a autorização para desconto do valor mínimo em folha." "3. A efetiva utilização do limite de crédito pelo consumidor, mediante saque ou compras, demonstra ciência e aceitação dos termos e encargos do contrato de cartão de crédito consignado." "4. A incidência de juros e encargos em decorrência da ausência de pagamento integral da fatura pelo consumidor é inerente à modalidade de cartão de crédito e não configura onerosidade excessiva se praticados dentro da média de mercado regulada pelo Banco Central." "5. A contratação de cartão de crédito consignado por meio eletrônico, com validação segura (código de autenticação, dados pessoais, aceite eletrônico), é válida e eficaz, em conformidade com o disposto no Código Civil."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, 6o, IV, 6o, VIII, 52; CPC, arts. 292, VI, 355, I, 373, I, 487, I, 85, § 2o, 85, § 11, 98, § 3o; CC, art. 107; Lei no 10.820/2003; Lei no 14.431/2022, art. 115, VI, IN INSS 138/22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1905763, 07245666320248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2024, publicado no PJe: 22/8/2024; TJDFT, Acórdão 1966280, 0753070-13.2023.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025; TJDFT, Acórdão 1955007, 0702704-41.2022.8.07.0021, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 26/12/2024; TJDFT, Acórdão 1632788, 07115279220218070003, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 28/11/2022.